Tribunal: TJSP
Processo: 1008074-56.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008074-56.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes JOSÉ LUIZ
MENDES e FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA MENDES, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008074-56.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Comarca: Botucatu – 3a Vara Cível
Aptes.: José Luiz Mendes e outro
Apdo.: Claro S/A
Juiz de 1o grau: José Antonio Tedeschi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.815
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO.
Prematuro o julgamento do feito, sendo de rigor a anulação da
sentença para instrução probatória, reconhecido o cerceamento de
defesa. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.195/197 que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por
carência de ação, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
sendo possível a oitiva de testemunhas e a realização de perícia. Afirmam que
em 07/02/2018 ocorreu descarga eletrostática advinda do cabo de antena
fornecido pela ré, que danificou seus aparelhos, conforme laudo técnico
acostado. Aduzem que após a queima dos aparelhos a requerida instalou o
dispositivo para evitar a oscilação da energia elétrica. E ainda permaneceram
pagando as faturas mesmo sem possibilidade de utilização do serviço, eis que os
equipamentos estavam queimados. Assim, a conduta da requerida causou abalo
material e moral. Aduzem ser equivocada a sentença, que se baseou
exclusivamente em prova unilateral produzida pela requerida. Destacam que o
laudo de fls.29 é específico ao dispor que a placa foi danificada por descarga
eletrostática vinda pelo cabo da antena. Sustentam a aplicação do CDC e da
inversão do ônus da prova no caso.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008074-56.2018.8.26.0079 -Voto no
3
O
recurso
merece
prosperar,
ressalvado
o
entendimento do ilustre magistrado.
Com efeito, a inicial é clara ao imputar à requerida os
prejuízos materiais e morais uma vez que, levados os aparelhos queimados em
oficina, foi constatado que o dano decorreu de sobrecarga elétrica advinda do
cabo de antena (fls.29).
Prematura a extinção do feito sob o fundamento de
que o cabo de antena não transmite energia, questão melhor aferível por meio de
perícia, tendo inclusive a requerida mencionado a necessidade de produção de
tal prova em sua contestação.
Assim, de rigor o reconhecimento do cerceamento de
defesa, eis que prematuro o julgamento do feito, sendo necessária a anulação da
sentença para instrução probatória.
Ante o exposto dou provimento ao recurso para anular
a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a instrução probatória.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica